Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. EXPLICAÇÕES PRESTADAS. INCONFORMISMO. PERÍCIA. FINALIDADE CUMPRIDA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA AUTORA. AVALISTA. FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Realizada a perícia judicial em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, e prestados os esclarecimentos solicitados pela parte, a reiteração de pedidos de informação complementares ao perito revela o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O uso fraudulento por terceiro dos dados pessoais da autora, incluída na condição de avalista em Cédulas de Crédito, para a aquisição de empréstimos, caracteriza defeito na prestação de serviço, sendo passível de indenização. O indevido registro de débito em nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral do indivíduo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de maneira que gere efetiva compensação à vítima do dano sofrido, desestimulando deslizes tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de consumo.